Tribunal: STF
Processo: RE 1521519
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Nelson Pereira da Silva, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DOS EFEITOS. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA QUE NÃO APROVEITA AO EXEQUENTE. RESPEITO À COISA JULGADA.



    1. Apelação interposta pelo Particular contra a sentença que, em cumprimento de sentença contra o INSS, extinguiu o processo na forma sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em face do reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora.



    2. A sentença recorrida apresentou a fundamentação de que Ação Civil Pública nº 0000741-49.2003.4.03.6003, que se pretende executar, transitou em julgado no sentido de que a revisão administrativa dos benefícios previdenciários concedida fosse limitada aos segurados da Subseção de Três Lagoas, em conformidade com o pedido na inicial pelo MPF. Concluiu, portanto, que o dispositivo sentencial transitou em julgado com tal restrição territorial. De tal forma, que a parte exequente não residindo no citado município, não possui legitimidade ativa para a causa.



    3. Fundamentou, ao fim, o Magistrado de origem, que o Recurso Especial Repetitivo (representativo de controvérsia) n.º 1.243.887/PR aplica-se aos processos pendentes de julgamento, mas não aqueles que já haviam transitado em julgado - como a Ação Civil Pública (ACP) nº 0000741-49.2003.4.03.6003 que tramita na 1ª Vara Federal de Três Lagoas/ Mato Grosso do Sul. Outrossim, nem mesmo o superveniente julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF), que declarou a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/1985, tem poder rescisório a ponto de desconstituir as ações coletivas, com trânsito em julgado, que decidiram aplicar limites subjetivos diversos da abrangência nacional.



    4. A parte apelante sustenta que ajuizou a presente Ação em face da demandada com o fito de garantir o cumprimento de sentença resultante da Ação Civil Pública n.º 0000741-49.2003.4.03.6003, proposta pelo Ministério Público Federal, na qual foi determinado ao réu a revisão da RMI dos segurados pela variação da ORTN/OTN, bem como da aplicação do IRSM de 02/1994, no percentual de 39,67%, aos salários-de-contribuição.



    5. Alega que o próprio argumento de coisa julgada arguido pelo D. julgador para obstar o prosseguimento da execução, não tem qualquer lastro na decisão proferida nos autos da ACP, mas tão somente ao pedido formulado pelo MPF na inicial. Assevera que eventual discussão acerca da abrangência territorial do título constituído, bem como dos limites da própria decisão, deveria ter sido alvo de debate naqueles autos, não restando a este juízo qualquer deliberação neste sentido, senão a estrita observância da decisão transitada em julgada, a qual não impôs qualquer limite territorial para revisão dos benefícios.



    6. Aduz, por fim, que o Supremo Tribunal Federal também possui posicionamento consolidado no sentido de ser inconstitucional a limitação territorial dos efeitos oriundos de ACP, através do julgamento, sem modulação de efeitos, do Tema 1.075.



    7. O cerne do presente recurso consiste em se decidir sobre o alcance da coisa julgada firmada em ação coletiva, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85 pelo STF no julgamento do RE 1101937, que afastou a limitação legal dos destinatários da decisão coletiva com base no critério territorial de competência do juízo, perquirindo-se no apelo se a execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0000741-49.2003.4.03.6003 pode tramitar no foro do domicílio do apelante, cuja jurisdição é distinta do juízo em que o título judicial coletivo foi constituído.



    8. Embora o STF tenha afastado a limitação legal do alcance territorial da coisa julgada coletiva ao reconhecer inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85, deve-se ter em mente que a ação civil pública objeto do feito foi proposta pelo MPF apenas com vista à revisão administrativa da RMI dos segurados com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas. Em consequência, diante do princípio da adstrição, a coisa julgada constituída na ação coletiva formou-se nos limites postulados na inicial.



    9. O título executivo judicial constituído na ação coletiva não possui o aspecto de generalidade que permita acobertar a relação jurídica do apelante, não se vislumbrando na situação dos autos, a partir da coisa julgada formada na Ação Civil Pública nº 0000741-49.2003.4.03.6003, a legitimidade do apelante para executar a sentença nela proferida, por não residir no domicílio dos segurados substituídos pelo MPF. Apelação improvida.” (destaquei)



    Os declaratórios opostos na origem foram rejeitados.



    Devolvidos os autos, pela Vice-Presidência do Tribunal a quo, “ao órgão julgador para, se assim entender, proceder ao juízo de retratação, nos termos de art. 1.040. II, do Código de Processo Civil”, a decisão foi mantida ao entendimento de que “o tema de repercussão geral 1075 não se aplica à hipótese”, observado que “nos presentes autos foi reconhecida a inexequibilidade do título em decorrência da delimitação do pedido encartado na petição inicial da Ação Civil Pública nº 0000741-49.2003.4.03.6003 , visto que o Ministério Público pleiteou a revisão dos benefícios dos segurados da subseção de Três Lagoas/MS”.



    Na minuta, sustenta-se a inobservância do Tema nº 1075 de Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Assentada na decisão recorrida a premissa de que “a ação civil pública objeto do feito foi proposta pelo MPF apenas com vista à revisão administrativa da RMI dos segurados com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas”, julgo não aplicável à espécie a tese fixada por esta Suprema Corte ao exame do RE 1101937 (Tema nº 1075), no qual se examinou a limitação da eficácia da decisão proferida no bojo de ação coletiva, com base em critério de competência territorial introduzido pela Lei nº 9.494/1997 ao art. 16 da Lei nº 7.347/1985. Eis a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".” (RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021)



    Acresço que o pretendido reexame dos limites subjetivos da coisa julgada esbarra no óbice da Súmula nº 279/STF. Colho precedentes:



    “No caso concreto, discute-se a legitimidade do ora Recorrente para propor execução individual de sentença proferida em ação coletiva, tendo em vista a eficácia subjetiva da coisa julgada, nos termos do art. 492 do CPC, uma vez que na petição inicial da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público somente constou a referência aos "segurados da Subseção de Três Lagoas que faças jus à correção dos benefícios".



    Assim, para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, verifico que seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da incidência da Súmula 279 do STF.” (RE 1500554, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Publicação: 06/08/2024)



    “Verifica-se que as alegações da recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, segundo o qual a ação foi proposta em favor apenas dos segurados domiciliados em Três Lagoas/MS. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” (ARE 1487797, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Publicação: 25/04/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente